Tribunal: TJBA
Processo: 8110081-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110081-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL ADEQUADOS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando José Raimundo Matos dos Santos pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar, conforme sentença de ID. 92290067. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos delitos imputados; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria das penas aplicadas, incluindo a fixação do regime inicial e a concessão de benefícios penais. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se comprovadas por prova oral coerente e convergente, produzida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos relatos firmes da vítima e de testemunhas presenciais, que confirmam a violação das medidas protetivas e a prolação de ameaças aptas a incutir temor. O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com o descumprimento voluntário e consciente da ordem judicial, sendo demonstrado que o réu foi devidamente intimado e, mesmo assim, buscou a vítima em sua residência, em afronta às restrições impostas. O crime de ameaça também é formal e se aperfeiçoa com a simples exteriorização de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano; no caso, as ameaças proferidas pelo réu geraram efetivo temor na vítima e em pessoas próximas. A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois a condenação não se baseia exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico, inclusive com testemunho presencial direto. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese dos autos. A dosimetria da pena observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de agravantes ou atenuantes e correta aplicação do concurso material. Correta a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, em razão da prática de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo adequada, por outro lado, a concessão do sursis, diante do preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos I e XLV; CP, arts. 33, § 2º, alínea “c”; 44, I; 59; 68; 69; 77; 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8061149-03.2024.8.05.0001, rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simaro, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8110081-22.2024.8.05.0001, no qual figura como apelante JOSE RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.